Tribunal: TJPA
Processo: 0809761-60.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809761-60.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO –ALEGADA DEPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REGISTRO DE TESTAMENTO – SUSCITANTE O JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL – SUSCITADO O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

1-

A ação de inventário, apesar de não possuir a mesma causa de pedir e/ou pedido da ação de registro de testamento,
tem como
objetivo principal a partilha de bens, que pressupõe a apuração, na ação de abertura e registro de testamento, da validade das disposições de última vontade do falecido, o que configura prejudicialidade entre elas, conforme dispõe o art. 55, parágrafo 3º do CPC, aplicando ao caso a necessidade de distribuição das ações por dependência, nos termos do art. 286, inciso III do mesmo diploma legal.

2-

Não merece prosperar a alegação do juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
no sentido de que não subsiste dependência entre as ações por já ter sido prolatada sentença nos autos da Ação de Registro de Testamento, uma vez que no momento da distribuição das ações havia entre elas risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, bem como pelo fato de que a sentença constante nos autos da
Ação de Abertura e Registro de Testamento (processo nº 0848899-38.2019.814.0301)
ter sido proferida em
18/06/2020
, momento muito posterior ao que a
Ação de Inventário (processo n.º 0849070-92.2019.814.0301)
foi redistribuída àquele, o que ocorreu em
28/11/2019.

3-

Considerando que a sentença foi prolatada nos autos da Ação de Registro de Testamento em momento muito posterior à redistribuição da Ação de Inventário, operou-se no caso a regra da perpetuação da competência, consolidando-se sob o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no momento da redistribuição do feito, a competência para o julgamento da ação de inventário, tornando-se irrelevante, assim, as modificações de fato e de direito ocorridas posteriormente nos autos da ação de registro de testamento, em atenção ao disposto no art. 43 do CPC

4-

Declarado competente o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar a ação que deu origem ao presente conflito de competência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 20ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Privado, com início no dia 11 de novembro de 2021, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
entre o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no qual o juízo suscitante (7ª Vara Cível e Empresarial de Belém) encaminhou as cópias digitalizadas dos autos da
Ação de Inventário
dos bens deixados pelo
de cujus

FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA(processo eletrônico n.º 0849070-92.2019.8.14.0301)
, proposta por
FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA
, a esta Egrégia Corte, para a apreciação e julgamento da controvérsia verificada.

Os autos da ação principal foram distribuídos originariamente, em
13/09/2019
, ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em despacho inicial, datado de
28/09/2019
,

determinou a sua redistribuição ao Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por FABIO GUY LUCAS MOREIRA em razão dos bens deixados pelo falecimento de FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA, distribuída por dependência ao processo n°. 0848899-38.2019.8.14.0301, que tramita perante a 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Assim sendo, redistribuam-se os autos para o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.
(Num. 3740780 - Pág. 10).

P
osteriormente, em
23/06/2020
,

a parte autora da ação requereu a juntada de petição para informar que a Ação de Abertura de Testamento havia sido julgada em
18/06/2020
(Num. 3740780 - Pág. 6).

Em análise inicial dos autos, o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a quem a Ação de Inventário fora redistribuída, suscitou, em decisão datada de
14/09/2020
, o presente conflito de competência, aduzindo que:

(...) os autos de apresentação registro e cumprimento de testamento foram devidamente julgados, antes do ajuizamento do presente feito, não ocorrendo, portanto, a hipótese de prevenção por conexão, conforme se depreende na leitura do art. 55 §1º:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No mesmo sentido, a súmula 235 do STJ prevê:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Ademais, já se pronunciou o Egrégio TJE/PA, no julgamento do conflito de competência (Processo nº2008.3.011604-9.), quanto à inexistência de prevenção entre juízo da ação de cumprimento de testamento e do inventário, conforme razões proferidas pela DESEMBARGADORA DAHIL PARAENSE DE SOUZA. que seguem
:

(...)

Ante o exposto, em razão de entender que não há conexão entre a presente demanda de inventário e os autos nº º 0848899-38.2019.8.14.0301 - de apresentação de testamento e muito menos prevenção deste Juízo, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 951, do NCPC, determinando-se à secretaria que encaminhe o presente conflito ao c. TJE/PA, formando-se o respectivo instrumento

com a juntada das peças necessárias à sua formação, servindo a presente decisão como razões da instauração do conflito.

Acautelem-se os presentes autos em secretaria, até que o Desembargador Relator do presente conflito designe o Juízo responsável pela decisão das medidas urgentes (art. 955 do CPC/15).

Intime-se e cumpra-se
.

(Num. 3740780 - Pág. 2/4).

Recebendo os autos do presente conflito de competência, entendeu este relator, em análise preliminar, que os autos da ação principal deveriam permanecer em trâmite no Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a quem caberia resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide (Num. Num. 4549705 - Pág. 1/2).

Encaminhados os autos ao juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial para prestar informações sobre o conflito em apreço, este não se manifestou (Num. 5027012 – Pág. 1).

Dispensável a intervenção ministerial no caso, retornaram conclusos os autos para julgamento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Cinge-se o presente conflito de competência a determinar se a competência da
Ação de Inventário (processo n.º 0849070-92.2019.814.0301)
dos bens deixados por Flávio Guy da Silva Moreira e ajuizada por
FABIO GUY LUCAS MOREIRA,
ficaria adstrita ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a quem o feito foi distribuído originariamente, ou perante o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, onde tramitou

a
Ação de Abertura e Registro de Testamento (processo nº 0848899-38.2019.814.0301)
ajuizada anteriormente.

Dessa maneira, o cerne material da questão consiste em definir se há dependência em razão de conexão entre a Ação de Inventário que gerou o presente incidente, distribuída em
13/09/2019
ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e a
Ação de Abertura e Registro de Testamento (processo nº 0848899-38.2019.814.0301)
, ajuizada em
12/09/2019
perante o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Pois bem.

Inicialmente, consigna-se que a
distribuição por dependência
é tratada no Código de Processo Civil em seu art. 286 e incisos, que dispõem:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3º
, ao juízo prevento.

Da análise dos autos da ação de inventário que gerou o presente conflito, verifica-se que o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial que recebeu originariamente o feito, o encaminhou à redistribuição por entender que a referida ação seria dependente com a ação de abertura e registro de testamento ajuizada anteriormente, e que se encontrava em tramitação perante o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Vislumbra-se do caso que a alegada dependência aduzida pelo juízo suscitado se configuraria pela existência de prejudicialidade entre as ações.

Acerca da modalidade de distribuição prejudicialidade, prevê o Código de Processo Civil em seu art. 55,
caput
e parágrafo 3º:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quanto lhe for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto

os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
Grifo nosso.

No presente caso, verifica-se haver razão à alegação do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que entendeu haver dependência entre a Ação de Inventário, distribuída em 13/09/2019, e a Ação de Registro de Testamento, distribuída em 12/09/2019.

Isso porque, o que se entende é que apesar de as ações não terem a mesma causa de pedir e/ou o pedido, a
partilha dos bens, objetivo principal do inventário, ocorrerá após a apuração, na ação de abertura e registro de testamento, da validade das disposições de última vontade do falecido, o que configura prejudicialidade entre elas.

Nesse sentido já se pronunciaram os tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE. REUNIÃO. PREVENÇÃO. 1. O procedimento de inventário, judicial ou extrajudicial, é indispensável para determinar o destino dos bens deixados pelo de cujus, inclusive tomando em consideração a existência, ou não, de testamento. 2. O pedido e a causa de pedir da ação de inventário e de abertura, registro e cumprimento de testamento não são, a princípio, comuns, todavia não se pode olvidar que a partilha dos bens, objetivo principal do inventário, ocorrerá após a apuração acerca de todos os bens (ativos e passivos), herdeiros e sucessores, encontrando-se sujeito ao exame acerca da validade das disposições de última vontade do falecido. 3. Em homenagem à regra da prevenção, a ação que versa acerca da validade do testamento deverá ser processada e julgada pelo Juízo para o qual foi distribuído o inventário ajuizado primeiramente. 4. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo suscitante, da Terceira Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga. (TJ-DF 07301132620208070000 DF 0730113-26.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 30/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destac
a-se, outrossim, que não merece prosperar a alegação do juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
no sentido de que não subsiste dependência entre as ações por já ter sido prolatada sentença nos autos da Ação de Registro de Testamento, uma vez que no momento da distribuição das ações havia entre elas risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, bem como pelo fato de que a sentença constante nos autos da
Ação de Abertura e Registro de Testamento (processo nº 0848899-38.2019.814.0301)
ter sido proferida em
18/06/2020
, momento muito posterior ao que a
Ação de Inventário (processo n.º 0849070-92.2019.814.0301)
foi redistribuída àquele, o que ocorreu em
28/11/2019.

Nesse sentido, considerando que a sentença foi prolatada nos autos da Ação de Registro de Testamento em momento muito posterior à redistribuição da Ação de Inventário, operou-se no caso a regra da perpetuação da competência, consolidando-se sob o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no momento da redistribuição do feito, a competência para o julgamento da ação de inventário, tornando-se irrelevante, assim, as modificações de fato e de direito ocorridas posteriormente nos autos da ação de registro de testamento, em atenção ao disposto no art. 43 do CPC que dispõe:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competente o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para processar e julgar a
Ação de Inventário (processo n.º 0849070-92.2019.814.0301)
que deu origem ao presente, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/11/2021